Tribunal: STF
Processo: Rcl 90858
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antonio Carlos da Silva Santos em face de decisão proferida pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 8003425-62.2022.8.05.0146), que teria, em tese, usurpado a competência deste TRIBUNAL ao negar seguimento a Recurso Extraordinário. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O Reclamante, ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS, é Guarda Civil Municipal do Município de Juazeiro/BA desde 03/06/2002, cargo exercido no âmbito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – AMTT, autarquia municipal de direito público e posteriormente no âmbito da administração direta do próprio município de Juazeiro/BA até os dias atuais. 
Em 2016, o Município de Juazeiro/BA promulgou as Leis Municipais nº 2.607/2016 e nº 2.437/2014, que criaram e regulamentaram verbas remuneratórias dos servidores municipais. Especificamente quanto à categoria dos Guardas Municipais, as normas estabeleceram as seguintes verbas e suas respectivas bases de cálculo:
[...]
O vício constitucional dessas normas é manifesto: todas fixam como base de cálculo o vencimento-base do padrão inicial da carreira — valor que o servidor obtinha no dia de sua posse e que hoje, após anos ou décadas de serviço e progressão funcional, não guarda qualquer correspondência com a remuneração efetivamente percebida. A cada progressão na carreira, o servidor avança remuneratoriamente em seu vencimento-base, mas suas gratificações e adicionais permanecem congelados no padrão de ingresso — gerando o que o Reclamante denominou, na petição inicial, de "pedalada salarial": o servidor avança na carreira, mas, proporcionalmente, perde remuneração.
[...]
A decisão monocrática de 25/09/2025 que inadmitiu o Recurso Extraordinário explicitou, de forma textual e inequívoca, seu fundamento legal: art. 1.030, I, do CPC. A ementa e o dispositivo da decisão registram: 
[...]
Foi essa decisão — fundada no art. 1.030, I — que o Reclamante impugnou por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, interposto em 02/11/2025. O Reclamante entendeu, acertadamente, que os pressupostos do art. 1.030, I, não estavam presentes no caso, pois o Tema 800 não se aplica à hipótese concreta, conforme se demonstrará adiante, e que, portanto, a inadmissão não estava amparada em precedente de RG válido, devendo o feito ser remetido ao STF para análise autônoma.” 

Ao final, no mérito, requer que seja cassado “o Acórdão de 30/01/2026 da Turma de Admissibilidade do TJBA, reconhecendo a usurpação de competência do STF, e DETERMINAR a remessa imediata dos autos ao Supremo Tribunal Federal para que esta Corte, com exclusividade, aprecie o Agravo em Recurso Extraordinário e delibere sobre a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, nos termos do art. 1.042, §3º, do CPC/2015”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O pedido é manifestamente incabível.
Da análise dos autos, na origem, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 20/02/2026, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 23/02/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente